Tribunal: TJMT
Processo: 0003245-16.2019.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003245-16.2019.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS HENRIQUE SOARES - CPF: 706.995.391-70 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O 2º VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
PROCEDÊNCIA
. V
ÍCIO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ANÁLI
SE DO PEDIDO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES EM DECORRÊNCIA DA SUA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PROVIDO
.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do
decisum
embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso restou constatada a omissão advinda da ausência de análise do pedido de arbitramento dos honorários do advogado dativo nomeado. Destarte, ante a atuação do defensor dativo
, no segundo grau de jurisdição,
é
de rigor estabelecer
a verba honorária
decorrente da
interposição do recurso de apelação.

Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

T
rata-se de embargos de declaração opostos por
Vinicius Henrique Soares
contra

a decisão
que
se vê no ID
199924672, apontando a existência de omissão no
seu conteúdo
, em razão da ausência de análise do pedido de arbitramento dos honorários advocatícios do
advogado
dativo
Fernando Henrique Andrade Vasconcellos
, inscrito na OAB/MT sob o n. 24.431-O
, nomeado
pelo juízo de primeiro grau
,

para atuar na sua defesa
na
ação penal
na qual
o embargante
figura no polo passivo
.

Assevera
, o embargante,

que por não concordar com a sentença, interpôs recurso de apelação, razão pela qual coube ao advogado dativo acima nomeado atuar também em segundo grau de jurisdição, fazendo jus, portanto, a percepção de remuneração
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da manifestação vista no ID
210033167
,
opina pelo acolhimento destes embargos de declaração.

Conq
uanto os presentes
de
claratórios

tenham

sido
opostos
objetivando

sanar omissão
na
decisão monocrática
de minha relatoria
, dada a controvérsia
acerca
da matéria
na Terceira Câmara Criminal
, submeto
este
recurso
à apreciaç
ão deste
colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De fato, não houve análise
, por parte deste magistrado,
do pedido de fixação de honorários suplementares,
pela atuação do advogado dativo no segundo grau de jurisdição,
decorrente da interposição do
recurso de

apel
ação
.

Com relação à fixação de honorários
relativos
especificamente
à
atuação do dativo após a prolação da sentença que,
no caso des
t
es autos,
seriam oriundos da interposição do presente recurso, o pedido está em harmonia com o entendimento firmado nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, julgados, esses, especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, nos quais se reconheceu explicitamente a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que
esse
dispositivo
legal
trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]

Destacamos

Por conseguinte, das disposições contidas no § 11do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o
T
ribunal
majorará
os honorários fixados na sentença, caso a atuação do profissional já
tenha sido

executada
no primeiro grau de jurisdição, na medida em que a verba
honorária
fixada
,
por óbvio,
não pode abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo d
e
recurso interposto contra
uma
decisão terminativa, tampouco o magistrado
tem condições de
avaliar a qualidade
de uma peça
defensiva
que sequer exist
e

quando
arbitr
a
os honorários pela atuação do advogado
dativo

em
processo de conhecimento.

A propósito,
para
melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o
s

textos

dos aludidos
dispositivo
s
legais
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Por conseguinte,
impõe-se reconhecer que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este
magistrado
conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje,
no
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte de Justiça, que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Tendo isso como norte,
c
omo
se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito ordinário, atuando a defensor dativa, desde o nascedouro da ação penal, que se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse da intervenção extraordinária do advogado na defesa do apelante, condição, essa, que evidentemente decorreu também da presteza da sua atuação em todos os atos processuais nos quais sua manifestação técnica foi necessária.

Diante disso
, pela interposição
deste
recurso de apelação em favor do apelante, embora a
tabelada
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato
Grosso preveja
um valor mínimo de
5 (
cinco
)

URHs
para
a inte
rposição do

recurso de
apel
ação
(itens
24 e 24.1 da
Tabela XIX),
com
base na fundamentação acima apresentada,

deve
m
ser

arbitrados
honorários complementares
no valor correspondente a

03 (três)
URHs
ao advogado acima
nominado
, quantia
, essa,
que leva em consideração as diretrizes de menor onerosidad
e po
ssível aos cofres públicos,
economicidade e equilíbrio
das contas públicas preconizadas
no julgamento

do Recurso

Especial Repetitivo
n.
1
.
656
.
322/SC assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre

a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços
prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Vinicius Henrique Soares
,
para
,

em razão da existência de omissão
no acórdão embargado
,
arbitr
ar
a título de honorários complementares para o advogado
Fernando Henrique Andrade Vasconcellos
, inscrito na OAB/MT sob n.
24
.
431-O,
o valor correspondente a
03 (três)
URH’s
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O
2
º V O G A
L

E X M O. S R. D E S E M B A R G A D O R

G
I L B E R T O G I R A L D E L
L
I

Egrégia Câmara:

Com efeito, ao final da peça recursal, o defensor formulou pleito de arbitramento de honorários advocatícios complementares pela atuação dativa em segunda instância, e ao proferir decisão monocrática pela extinção da punibilidade do apelante
Vinícius Henrique Soares
em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, tornando prejudicado o pleito absolutório deduzido nas razões de apelação; o douto Relator olvidou em se pronunciar a respeito da verba honorária.

Todavia, de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in
verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar
a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário
com zelo e
diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário das Câmaras Criminais Ordinárias Isoladas deste
eg
. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios.
Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT
.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 02/02/2024). Grifei.

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023). Grifei.

“
5. Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo a título de honorários advocatícios apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, não há falar em majoração da verba fixada em 9
URH’s
, máxime porque
a remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0001657-31.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). Grifei.

Ademais, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo defensor dativo para os atos processuais praticados – inclusive nesta superior instância, com arrimo na fundamentação exposta acima, respeitosamente
ACOMPANHO EM PARTE
o douto Relator e encaminho meu voto pelo
acolhimento

dos
aclaratórios
para sanar a omissão
no pronunciamento judicial monocrático, mas com
INDEFERIMENTO

do pedido de honorários advocatícios complementares

pela apresentação de peça recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024